Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal foi instado para indicar a quantia indevidamente paga. No ID: 54738211, o Distrito Federal juntou planilhas. Em complementação, no ID: 55097835, o ente público juntou outras planilhas de cálculos com os valores referentes aos honorários de sucumbência. Foram acostados ofícios da COORPRE no ID: 54734651 e 4758160. Pois bem. Conforme consignado no ID: 52087820, o servidor JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA não faz jus aos valores depositados pelo Distrito Federal, por isso determinou-se o cancelamento do requisitório de ID: 46249259, bem como do requisitório constante do ID: 46249277 (honorários sucumbenciais). Intime-se o exequente para dizer se concorda com os valores devidos a JOSÉ GERALDO BARBOSA MOREIRA e JOSÉ JACINTO REGO DA SILVA, considerando a primeira planilha (ID: 54738210 - Pág. 1), haja vista que a RPV referente aos honorários de sucumbência foi cancelada e os valores serão restituídos ao Distrito Federal. Após o redimensionamento, os valores relativos aos honorários de sucumbência serão inscritos em ordem de pagamento. Ademais, os valores pagos em excesso (referentes a JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA e aos honorários sucumbenciais) serão restituídos aos cofres públicos. Brasília, 14 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador